Tribunal: TJDFT
Processo: 0703604-04.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DA PROPRIEDADE.
1- Verificada a fraude, não é possível reconhecer a validade da compra e venda de veículo celebrada entre o autor (terceiro de boa-fé) e a 2a ré (fraudadora).
2- Negou-se provimento ao apelo.